Tribunal: TJDFT
Processo: 0702983-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL PARQUE BRASILIA contra a parte final da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor ROSSI RESIDENCIAL SA, por meio da qual o magistrado a quo determinou a juntada da certidão atualizada de matrícula do imóvel cuja penhora é pretendida pelo Agravante, nos seguintes termos: Indefiro o pedido de liberação de valores para a conta da sociedade de advogados, nos termos requeridos no ID 108995856 e reiterado no ID 111382507, uma vez que os créditos devem ser transferidos para contas de titularidades dos efetivos credores (principal e advogado), observada a respectiva proporcionalidade. Por oportuno, esclareço que o levantamento, pelo advogado, de valores expedidos em favor de seu representado será autorizado mediante a outorga de poderes específicos para o ato identificando-se o montante a ser recebido, não sendo suficiente a simples outorga de poderes para dar e receber quitação. Embora haja procuração nos autos outorgando poderes ao advogado para “dar e receber quitação”, a estipulação tem por objetivo apenas evitar que as partes tenham que se deslocar para levantarem os alvarás, concentrando os atos no advogado. Contudo, a ordem aqui exarada é para a transferência de valores, de forma que a atuação do advogado é dispensável e desnecessária. Os valores deverão ser transferidos diretamente para as contas bancárias dos respectivos credores, salvo autorização específica para que haja o pagamento diretamente para o advogado. Observe-se, sob pena de liberação por meio de alvará judicial. Ademais, em atenção ao pedido de ID 110990337, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que o exequente promova a juntada da certidão atualizada de matrícula do imóvel, sendo insuficiente a mera certidão de ônus. Em suas razões recursais, o Agravante alega que o juiz a quo deixou de observar as normas e condutas dos cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal ao exigir que o Autor junte documentos não pertinentes aos autos. Afirma que, em respeito ao princípio constitucional da eficiência, os cartórios de registros de imóveis no Distrito Federal buscaram consolidar todas as informações do imóvel em um único documento, qual seja, a certidão de ônus, que seria necessária para avaliar a penhora requerida. Pede, assim, que, em antecipação de tutela, seja aceita a certidão de ônus do imóvel juntada aos autos de origem e, em conseqüência, seja deferida a penhora do imóvel. No mérito, pugna pela confirmação da decisão. Preparo acostado no Id. 32356040. É a suma dos fatos. Ao examinar a decisão agravada, observa-se a existência de óbice ao seu conhecimento. Fundamento. O Agravo de Instrumento é recurso cabível de decisão interlocutória, conforme dispõe o art. 1.015 do Código de Processo Civil/2015, mostrando-se incabível na espécie. Isso porque o pronunciamento judicial que determina a juntada aos autos de documentos para o exame da possibilidade penhora de imóvel não contém cunho decisório, uma vez que não solucionou qualquer controvérsia, caracterizando-se como despacho de mero expediente. Ademais, pelas razões do recurso, observa-se que o objetivo principal do Agravante é o deferimento da penhora do imóvel, o que não foi tratado de forma direta e decisória na decisão/despacho recorrido. Oportuno registrar, ainda, que, embora a primeira parte da decisão tenha conteúdo decisório (indeferimento de liberação de valores), ela não tem conexão com a segunda parte, ora agravada, na qual se determina a juntada de documento para exame do pedido de penhora. Trata-se, pois, de partes independentes, com objetos próprios, o que justifica o reconhecimento da irrecorribilidade em questão. Como cediço, despachos de mero expediente não desafiam a interposição de recurso, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, confira-se aresto desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA DA INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. APLICAÇÃO DO ART. 557, DO CPC/1973. 1. O ato judicial por meio do qual se determina a emenda à petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina. E, como tal, é irrecorrível. 2. Agravo regimental não provido. (Acórdão n.1005789, 20150020165102AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 29/03/2017. Pág.: 270/286). Importante esclarecer também que a causa do não conhecimento do presente recurso, ou seja, ausência de conteúdo decisório, diverge das hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, que sequer é aplicável em sede de cumprimento, pois cuida de atos judiciais de natureza decisória, impugnáveis por via recursal própria na fase de conhecimento. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil/2015, NÃO CONHEÇO do recurso, por afigurar-se manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator